Tribunal: TJBA
Processo: 0004169-25.2013.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0004169-25.2013.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JUSSARA

Advogado(s)
:
JAQUES DOUGLAS GARAFFA

APELADO: ERIVALDO BRITO DE SOUZA

Advogado(s)
:
ELIO BARROS DE ARAUJO FILHO, GUMERCINDO SOUZA DE ARAUJO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS SALARIAIS. ÔNUS DA PROVA. VÍNCULO FUNCIONAL COMPROVADO. INVERSÃO DO ENCARGO PROBATÓRIO AO ENTE PÚBLICO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (QUINQUÊNIO). REGIME ESTATUTÁRIO. CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO. DIREITO RECONHECIDO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA INTEGRADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Jussara contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Erivaldo Brito de Souza, servidor público municipal efetivo em exercício desde 18/07/2004, condenando o Município ao pagamento do salário de dezembro de 2012, da gratificação natalina do mesmo ano e do adicional por tempo de serviço (quinquênio) de 5% por quinquênio de efetivo exercício, com reflexos em gratificações natalinas e férias, respeitada a prescrição quinquenal das parcelas vencidas antes do ajuizamento da ação. O Município sustenta, em síntese, ausência de prova do crédito e inaplicabilidade do regime estatutário ao apelado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir a quem incumbe o ônus de provar o pagamento ou o inadimplemento de verbas salariais nas ações de cobrança movidas por servidor público em face do ente municipal, quando comprovado o vínculo funcional e o efetivo exercício no cargo; e (ii) estabelecer se o apelado, na condição de ocupante de cargo de provimento efetivo do quadro permanente do Município de Jussara, está submetido ao regime jurídico estatutário que assegura o direito ao adicional por tempo de serviço (quinquênio).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 373, incisos I e II, do CPC/2015 distribui o ônus probatório de forma que ao autor incumbe provar o fato constitutivo do seu direito, enquanto ao réu compete demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo. Nas ações de cobrança de verbas salariais, comprovado o vínculo funcional e o efetivo exercício no cargo, inverte-se para a Administração Pública o ônus de demonstrar o regular pagamento das verbas questionadas, por ser essa prova de fácil produção para o Poder Público, ao qual compete guardar toda a documentação relativa aos seus servidores.

4. Exigir do servidor a apresentação de folha de frequência, empenho prévio ou processo de pagamento regular — documentos de controle interno da Administração — implicaria inversão contrária ao sistema de distribuição do ônus probatório e ao princípio da boa-fé objetiva que deve pautar as relações entre o Estado e seus servidores, uma vez que o agente público não tem acesso a essa documentação interna.

5. A retenção injustificada de vencimentos viola o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF/88) e configura enriquecimento ilícito do ente público, vedado pelo ordenamento jurídico, sendo garantido ao servidor o direito à contraprestação pecuniária pela prestação de serviços, nos termos dos arts. 7º e 39, § 3º, da Constituição Federal, independentemente de comprovação documental específica pelo credor quando o vínculo funcional está estabelecido.

6. O contracheque acostado aos autos indica, no campo "Tipo de Servidor", a classificação "1 - CONCURSADO", evidenciando que o apelado ocupa cargo de provimento efetivo do quadro permanente do Município, sujeito ao respectivo Estatuto dos Servidores Públicos Municipais. A alegação genérica do apelante de que o servidor não estaria submetido ao regime estatutário não foi acompanhada de qualquer prova documental e contraria os elementos constantes dos autos.

7. O art. 69 do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Jussara prevê expressamente o adicional por tempo de serviço de 5% do vencimento do cargo efetivo por quinquênio de efetivo exercício, até o limite de sete quinquênios, cujo único requisito é o transcurso do tempo de efetivo exercício, sendo o direito ao fundo imprescritível, nos termos da Súmula 85 do STJ, incidindo a prescrição apenas sobre as parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido, com manutenção integral da sentença recorrida em reexame necessário.

Tese de julgamento
: "1. Comprovado o vínculo funcional e o efetivo exercício no cargo, incumbe à Administração Pública, e não ao servidor, o ônus de demonstrar o regular pagamento das verbas salariais questionadas, por ser essa prova de fácil produção para o Poder Público. 2. O ocupante de cargo de provimento efetivo do quadro permanente municipal é regido pelo respectivo Estatuto dos Servidores Públicos, fazendo jus ao adicional por tempo de serviço (quinquênio) nele previsto, sendo o direito ao fundo imprescritível e a prescrição restrita às parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação."

---

Dispositivos relevantes citados
: Art. 1º, III, da Constituição Federal de 1988; arts. 7º e 39, §3º, da Constituição Federal de 1988; art. 373, I e II, do Código de Processo Civil de 2015; art. 487, I, do Código de Processo Civil de 2015; art. 85, §3º, I, do Código de Processo Civil de 2015; art. 98, §3º, do Código de Processo Civil de 2015; art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009; EC nº 113/2021; art. 69 do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Jussara; Lei Estadual nº 12.373/2011.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 116.481/GO, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, j. 04/12/2012; STJ, AgRg no AREsp nº 149.514/GO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 29/05/2012; STJ, Súmula nº 85; STF, RE nº 870.947/SE; TJ-BA, Apelação nº 8000228-80.2018.8.05.0133, Rel. Des. Mario Augusto Albiani Alves Junior, Primeira Câmara Cível, j. 04/12/2024; TJ-BA, Apelação nº 0000256-43.2013.8.05.0075, Rel.ª Des.ª Licia Pinto Fragoso Modesto, Terceira Câmara Cível, j. 09/04/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0004169-25.2013.8.05.0110, da Comarca de Irecê, em que é Apelante
MUNICÍPIO DE JUSSARA
e Apelado
ERIVALDO BRITO DE SOUZA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso,
INTEGRANDO
a sentença em REEXAME NECESSÁRIO, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema